Tribunal: TJES
Processo: 5000638-80.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Dever de Informação; Produto Impróprio
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000638-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITORAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

APELADO: BRUNO ROGER PEREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. VÍCIO OCULTO EM PRODUTO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS. PROVA NÃO PRODUZIDA EM TEMPO HÁBIL. INOVAÇÃO RECURSAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa varejista contra sentença que, nos autos de ação indenizatória por vício em material de construção, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 12.325,29 a título de danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a admissibilidade de documentos apresentados apenas em grau recursal após revelia e ausência de manifestação no curso do processo; e (ii) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia não impede a participação do réu nas fases subsequentes do processo, sendo-lhe facultado produzir provas. Sua inércia, contudo, acarreta a preclusão das oportunidades processuais, não sendo admitida a juntada de documentos em sede recursal como substituição da defesa não apresentada no momento oportuno.

4. Os documentos colacionados pela ré com a apelação, extraídos de processo anterior e disponíveis desde o início da demanda, não configuram fato novo ou prova superveniente, tratando-se de inovação recursal inadmissível.

5. Diante da revelia e da ausência de contradição com os documentos apresentados pelo autor — como laudo técnico e registros fotográficos —, aplica-se a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial, nos termos do art. 344 do CPC.

6. Quanto ao valor indenizatório, verifica-se excesso na fixação da condenação, diante de comprovantes que totalizam apenas R$ 10.231,30. A quantia excedente não encontra respaldo nos autos, devendo ser reduzida para evitar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos apenas em grau recursal, quando disponíveis anteriormente e não apresentados em virtude da revelia e inércia da parte, configura inovação recursal inadmissível.

O valor da condenação por danos materiais deve guardar correspondência com os prejuízos efetivamente comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 349, 373, §1º, e 1.014, § 1º; Código Civil, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 415.265/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 14/03/2014; TJES, AC 0007514-44.2016.8.08.0024, Rel. Des. Robson Albanez, 4ª Câmara Cível, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000638-80.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LITORAL COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
Advogado do(a) APELANTE: FLAVIO GIBSON DE ALVARENGA - MG126015
APELADO: BRUNO ROGER PEREIRA
Advogados do(a) APELADO: BERNARDO OSS GONZALEZ ALVARADO - ES35177, IGOR DESIREE BORGES DA SILVA CUNHA - ES36038

VOTO

T
rata-se
de
apelação
cível
interposta
por
Litoral Comércio Varejista de Material de Construção Ltda.

contra
sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da
Vara Especializada em Acidente do Trabalho de Vitória,
que,
em ação de indenização movida por
Bruno Roger Pereira,

julgou
parcialmente
procedente
s
o
s
pedido
s iniciais

para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 12.325,29 a título de danos materiais,

Em suas razões recursais,
a
apelante,
sustenta, em resumo, que:
(i)
os documentos apresentados em sede recursal
são
aptos a afastar a verossimilhança das alegações iniciais,
devendo ser admitida a
prova emprestada extraída de processo anterior;
(ii)
não há relação de causalidade entre o vício apontado e o produto por ela comercializado;
(iii)
o imóvel objeto da perícia não
é
o mesmo local da entrega do produto adquirido; e
(iv)
o valor dos orçamentos apresentados pelo autor é inferior ao montante da condenação.

Pois bem.

O p
rimeiro ponto
da controvérsia recursal reside na admissibilidade dos documentos colacionados
apenas
em sede de apelação, sob o argumento de que apenas nesse momento teve a oportunidade de participar do contraditório, ante a decretação de revelia no primeiro grau.

A alegação, todavia, não prospera.

De início, é necessário pontuar que a revelia, no sistema processual vigente, não impede a participação do réu nas demais fases processuais,
sendo-lhe

expressamente assegurada a participação na instrução
probatória, nos termos do art. 349 do CPC.

Assim, ainda que tenha sido considerado revel, o apelante poderia ter se manifestado nos autos e
formulado eventual requerimento de produção de
provas, inclusive quanto à veracidade dos fatos narrados na inicial. A inércia processual, portanto, não pode ser revertida pela utilização do recurso como meio substitutivo da defesa preclusa.

Nesse contexto, a tentativa da ré de introduzir nova prova em sede recursal configura inovação recursal inadmissível, conforme reiteradamente reconhecido por esta Corte, por afronta aos princípios da preclusão e da estabilização da fase instrutória.

Gize-se que n
ão se trata de documento novo, tampouco de fato superveniente à fase de conhecimento, mas sim de prova disponível desde o início da demanda e não produzida em tempo hábil por desídia da parte ré:
documentos extraídos de processo judicial anterior, extinto sem resolução do mérito.

Quanto ao mérito, a sentença recorrida apresenta fundamentação precisa e adequada, reconhecendo que o vício oculto no material comercializado pela ré restou suficientemente demonstrado pelos documentos acostados pelo autor, inclusive laudo técnico e registros fotográficos da degradação do revestimento da unidade habitacional.

Em reforço,
ressalto que,
n
os termos do art. 344 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
,
considera-se revel o
réu
que, citado, permanece inerte e
deixa de
contesta
r
a ação,
devendo
presumir-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

É o caso dos autos,
tendo em vista
que a apelante quedou-se silente durante toda a tramitação processual, embora regularmente citada na origem, tendo constitu
ído
patrono nos autos tão somente após a sentença de mérito, exclusivamente para fins recursais.

P
or consequência, de rigor a aplicação do
s efeitos materiais da revelia,
considerando
não se tratar de direito indisponível, tampouco
haver inverossimilhança ou contradição das alegações autorais com as provas constantes dos autos
,
razão pela qual
oper
a
-se a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

De outro lado, razão assiste à recorrente quanto à divergência entre o valor fixado a título de indenização na sentença condenatória e os prejuízos efetivamente comprovados pelo autor no presente feito.

Com efeito, as notas fiscais e orçamentos colacionados à exordial dão conta de um dano material total limitado a R$ 10.231,30, entre custos com aquisição de materiais e gastos com obras e reparos do apartamento, conforme documentos inseridos nos IDs 14013283, 14014491, 14014492 e 14013282.

Assim, deve ser reduzida a condenação fixada pelo juízo sentenciante, sob pena de referendar enriquecimento ilícito da parte demandante, o que é vedado pelo ordenamento pátrio.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

do recurso e a el
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, a
fim de reduzir a condenação em danos materiais ao montante de R$ 10.231,30 (dez mil, duzentos e trinta e um reais), atualizados desde cada desembolso pelo IPCA-E, com incidência de juros pela Taxa SELIC, exclusivamente, a partir da citação
.

Para não deixar dúvidas, consigno que a singela redução do montante indenizatório não implica sucumbência recíproca das partes, tampouco dá azo ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Deixo, todavia, de majorar o percentual dos honorários advocatícios devidos pela requerida, em atenção ao provimento parcial do presente recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.